Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0728281-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARCELO JOSE NEVES CRUZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O recurso especial deve ser interposto nos próprios autos da revisão criminal. À Secretaria para que traslade o recurso especial e os documentos que instruem o referido recurso para os autos da revisão criminal n. 0717142-72.2021. Intime-se. Após, cancele-se a presente distribuição. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES